Tribunal: STF
Processo: RHC 61373
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.
CIRCUNSCRIÇÃO DE SOBRADINHO. LEI 6.750/79 (EXEGESE).
A INSTITUIÇÃO DE NOVAS COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÕES DE QUE TRATA A
NOVA LEI, PARA QUE SE EFETIVE, CARECE DA INSTALAÇÃO DAS VARAS
CRIADAS, OU TRANSFORMADAS, ASSIM DECLARADAS PELO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.